Tribunal: TJMT
Processo: 1009196-57.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009196-57.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Excesso de prazo para instrução / julgamento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[RENAN DA SILVA ALMEIDA - CPF: 061.536.001-74 (PACIENTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE NOBRES (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), HENRIQUE GABRIEL ALVES DE ALMEIDA - CPF: 059.245.481-98 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICIA SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 055.350.291-30 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSIMEIRE FERREIRA LEMES - CPF: 023.686.661-33 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS.
TORTURA,
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FINALIDADE
. A
LEGADO EXCESSO DE PRAZO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INOCORRÊNCIA. MARCHA PROCESSUAL DENTRO DA NORMALIDADE. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA QUE POSSA SER IMPUTADA AO ÓRGÃO JUDICIÁRIO OU PEDIDOS PROTELATÓRIOS ATRIBUÍDOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.
ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA
.

De acordo com a doutrina e a jurisprudência os prazos estabelecidos para a consecução da instrução probatória são utilizados como parâmetro geral e interpretados sob a ótica do princípio da razoabilidade, segundo o qual se justifica eventual dilação de prazo para o deslinde da marcha processual, decorrente das especificidades do caso concreto. Na espécie, constata-se que a ação penal segue sem delongas seu trâmite regular, por se tratar de processo complexo, com pluralidade de crimes e denunciados, não havendo
desídia do juízo de primeiro grau na condução do processo, tampouco pedidos protelatórios do Ministério Público.

Pedido julgado improcedente, ordem de

habeas corpus denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pela defensoria pública, em favor de
Renan da Silva Almeida
, apontando como autoridade coatora o Juízo Vara Única da Comarca de Nobres/MT.

Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso preventivamente e denunciado nos autos da Ação Penal n.
1000893
-
95
.202
3
.8.11.00
30
, em razão de seu suposto envolvimento na prática dos crimes previstos art. 33,
caput
. art. 35,
caput
, c/c art. 40, VI, da Lei 11.343/2006 e art. 1º, II da Lei n. 9.455/97, c/c
art
s
. 29 e 62, I, do Código Penal, em concurso material (art. 69 do CP), com as implicações da Lei n. 8.072/1990.

Sustenta, a impetrante, que o paciente sofre constrangimento ilegal por excesso de prazo na custódia cautelar não ocasionado pela defesa, pois já se passaram aproximadamente 202 (duzentos e dois) da sua prisão provisória e a instrução processual não encerrou, extrapolando, assim, desarrazoadamente, o prazo para a finalização.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
o relaxamento da prisão do paciente, com a expedição de alvará de soltura em favor dele. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID 209165667. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente visto no ID 209427187, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer visto no ID 210281154, opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

N
o
que diz respeito ao constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para a
formaç
ão da culpa
, é imperioso reconhecer que não ficou claramente demonstrado que esse prolongamento decorra de desídia do juízo de primeiro grau ou de pedidos protelatórios do Ministério Público, contexto, esse, que acaso denotasse a inexistência de razoabilidade na duração do processo, poderia ensejar o deferimento da ordem.

Isso porque, após análise do caso em debate e da
pesquisa realizada pela assessoria deste magistrado no sistema
PJe
de Primeiro Grau, depreende-se que a denúncia foi oferecida e recebida em 28 de agosto de 2023, tramitando regularmente a
A
ção
P
enal n. 1000893-95.2023.8.11.0030, já tendo sido agendada a audiência de instrução e julgamento para o dia 7 de junho de 2024, às 13h30; como também foi analisado e indeferido, no dia 1º de abril de 2024, o pedido de revogação de prisão preventiva do paciente,
mantendo-se a custódia provisória
.

Além do mais, deve ser frisado que o caso em debate é complexo, tendo em vista a pluralidade de delitos e a natureza deles –
tortura,
tráfico de drogas
e
associação para
tal finalidade
–, contexto processual, esse, que enseja a realização de inúmeros atos processuais que colaboram para a demora no desfecho da instrução processual, principalmente quando
seis
indivíduos são denunciados.

Daí por que é forçoso reconhecer que
, na hi
pótese,

inexiste o alegado prolongamento desarrazoado na marcha processual, tampouco desídia do juízo de primeiro grau na condução do processo ou pleitos protelatórios do Ministério Público, razão pela qual

não há que se falar em violação ao princípio da duração
razoável do processo, tampouco em ofensa ao disposto no art. 5º, LXXVIII e LXV, da Constituição Federal.

Além do mais, é importante consignar que os prazos no processo penal precisam ser contados de forma global, de modo que o excesso de prazo na custódia cautelar deve ser aferido em observância aos limites da razoabilidade, tendo em vista as peculiaridades e as circunstâncias excepcionais que norteiam cada caso, haja vista que o interregno estabelecido para conclusão do processo não se restringe à simples soma aritmética dos prazos processuais, tal como entendeu o Superior Tribunal de Justiça no julgado a seguir ementado:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO, NEGATIVA DE AUTORIA E SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DA APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM NO ARESTO IMPUGNADO. TEMAS ANALISADOS EM OUTROS HABEAS CORPUS PELA CORTE A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONTEMPORANEIDADE. HABITUALIDADE CRIMINOSA E NATUREZA PERMANENTE DOS CRIMES. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DO FEITO. PLURALIDADE DE RÉUS. "OPERAÇÃO PIRANJI" E "OPERAÇÃO PIRANJI II". AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO REALIZADAS RECENTEMENTE. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO MAGISTRADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. As teses referentes a ausência de fundamentação concreta da prisão preventiva, bem como de negativa de autoria e da possibilidade de substituição a custódia pela prisão domiciliar em razão de possuir filhos menores sob seus cuidados, não foram apreciadas pelo Tribunal a quo, em razão de já as terem analisado em outros habeas corpus (HC n. 0625462-04.2019.8.06.0000 e HC n. 0631806-98.2019.8.06.0000), ficando esta Corte impedida de apreciar o tema sob pena de incidir em indesejada supressão de instância.

2. Quanto a inexistência de contemporaneidade do delito, não assiste razão a defesa, pois, trata-se de delitos de natureza permanente, como tráfico de drogas e organização criminosa, que se estendem desde o ano de 2015 até os dias atuais, onde se verificou, no curso das investigações, nas Operações denominadas
Piranji
e
Piranji
II, que as atividades criminosas ainda se encontravam em desenvolvimento, restando demonstrada, pois, a contemporaneidade.

3.
Constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça STJ que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais
.

Na hipótese, não restou caracterizada a existência de mora na tramitação do processo que justifique o relaxamento da prisão preventiva, porquanto este tem seguido seu trâmite regular. O maior prazo para o julgamento decorre da complexidade do feito, em que se apura a imputação a uma pluralidade de réus, 24 acusados, da
prática de tráfico e associação para o tráfico de drogas, integrantes de organização criminosa no Estado do Ceará, havendo interceptações telefônicas, com expedição de carta precatória, possuindo advogados distintos e interposição de vários incidentes processual. Verifica-se, ainda, em consulta ao sítio do Tribunal de origem, que foram realizadas audiências de instrução e julgamento em 16/11/2020 e em 27/11/2020.

Assim, não há, pois, falar em desídia do Magistrado condutor, o qual tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo, não podendo ser imputado ao Judiciário a responsabilidade pela demora.

4. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido.

(STJ, RHC 125.459/CE, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 09.12.2020 e publicado no
DJe
de 11.12.2020)
Destacamos

Por sua vez, este Tribunal de Justiça, acerca dessa matéria, deixou assentado:

HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL – EXCESSO DE PRAZO NO ENCERRAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL – INOCORRÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA OU MOROSIDADE IRRAZOÁVEL DO PODER JUDICIÁRIO – COMPLEXIDADE DOS AUTOS – VÁRIOS RÉUS – OCORRÊNCIA DE INCIDENTES PROCESSUAIS – SOLICITAÇÃO DE DILAÇÃO DE PRAZO PARA A CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE RESPEITADAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA.

1)
Não há se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo, pois não há evidências de inércia ou morosidade irrazoável e desproporcional no andamento do feito por culpa exclusiva do Poder judiciário, vez que, conforme se verifica dos autos, houve solicitação de dilação de prazo para a conclusão do inquérito policial como forma de melhor elucidar os fatos em análise
.

2) Ordem denegada em consonância com o parecer ministerial.
(TJMT,
N.U 1016224-81.2021.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, julgado em 13.10.2021 e publicado no DJE de 19.10.2021)
Destacamos

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL - EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA – INOCORRÊNCIA – PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO – ANÁLISE QUE DEVE SER FEITA À LUZ DO CASO CONCRETO - OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – COMPLEXIDADE DO CASO – MULTIPLICIDADE DE RÉUS (ONZE) – PROCESSO DEVIDAMENTE IMPULSIONADO - SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS (PANDEMIA COVID-19) - AUSÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DO PODER JUDICIÁRIO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – ALEGADA AUSÊNCIA DE REANÁLISE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA DE OFÍCIO A CADA 90 DIAS – INOCORRÊNCIA - PRISÃO REANALISADA EM 22-09-2020 NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO
ART.316, DO CPP – WRIT PREJUDICADO NESTE PONTO - ORDEM DENEGADA.

A apuração da configuração do excesso injustificado de prazo para formação da culpa, assim como por violação ao parágrafo único do art. 316, do CPP, não deve se dar exclusivamente pela soma dos prazos estabelecidos em lei, mas com base no princípio da razoabilidade, levando-se em conta as particularidades do caso concreto
.

Quanto ao disposto no parágrafo único do art. 316, do CPP, o juiz singular procedeu a reanálise da prisão preventiva em 22 de setembro de 2020, mantendo a prisão pelos mesmos fundamentos lançados na decisão que decretou a cautelar, restando prejudicada a análise do pedido neste ponto.
(TJMT, HC 1017137-97.2020.8.11.0000, Relator: Desembargador Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, julgado em 07.10.2020, publicado no DJE 09.10.2020)
Destacamos

Por conseguinte, na espécie, a despeito do prazo da prisão preventiva do paciente, que perdura desde
1
5
de
setembro
de 2023
, afigura-se inviável acolher
seu

pedido
libe
ra
tóri
o
, porquanto eventual mora processual não pode ser imputada somente ao
Poder
Judiciário.

Posto isso, julgo improcedente o pedido deduzido em favor de
Renan da Silva Almeida
;

por consequência,
denego
a

ordem de habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024